Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO PROCESSUAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Considerando que o autor, embora diversas vezes intimado, não emendou a peça vestibular, de modo a juntar aos autos documentos indispensáveis à propositura da ação de interdição, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos da sentença recorrida.
2. A designação de audiência de justificação prévia somente é cabível em algumas hipóteses de tutela provisória de urgência (art. 300, § 2o, do CPC) e no procedimento de manutenção e reintegração de posse, previsto no art. 562 do Diploma Adjetivo, não sendo cabível para compelir a parte demanda a apresentar eventuais documentos que são de incumbência do autor.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.